Tribunal: STF
Processo: HC 126835
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INCITAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO RACIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.



    1.  Inexistência de contradição ou omissão no acórdão embargado.



    2. Hipótese em que o habeas corpus configura mera reiteração de impetração anterior apreciada por esta Primeira Turma.



    3. Inaplicabilidade, ao caso, da conclusão do Plenário do STF no julgamento do RE 628.624-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. Situação concreta em que não restou caracterizada a regra descrita no art. 109, inciso V, da CF/88, afastando a competência da Justiça Federal. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.